Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Fundação de Crédito Educativo e outro contra decisão que determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC, em execução ajuizada em face de Carlos Alberto Moraes Almeida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do processo pela ausência de localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme dispõe o art. 921, § 1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do pleito executório, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual, caso não sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
4. Na hipótese, foram realizadas pesquisas por meio do sistema SisbaJud e InfoJud, que restaram infrutíferas. Com relação ao veículo apontado pelos agravantes, o que se verifica dos autos é que o veículo não foi encontrado, de modo que não há como se aplicar o § 2o do artigo 840 do CPC, uma vez que, como prescreve o artigo 839 do mesmo diploma legal, o depósito do bem se dá após a sua apreensão.
5. Em razão de os exequentes não terem fornecidos meios para o cumprimento do mandado de penhora e não terem atendido à intimação para indicar novos bens aptos a satisfazer a execução, é escorreita a determinação de suspensão do processo.
6. O artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no § 1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
7. O § 4o do artigo 921 do CPC determina que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão do processo pela ausência de localização de bens penhoráveis é cabível, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; art. 839; art. 840, § 2o.